Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-87.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001892-87.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANA
MARIA CARVALHO FERREIRA, é apelada COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1001892-87.2019.8.26.0477
2
VOTO No 15.416
APELAÇÃO No 1001892-87.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: ANA MARIA CARVALHO FERREIRA
APELADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Estabelecimento comercial -
Revista em sacola de cliente e acusação de prática de furto -
Ação de indenização por danos morais - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Abordagem não abusiva -
Inocorrência de acusação de furto - Ato ilícito não caracterizado -
Indenização inexigível - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 227/229, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação proposta pela apelante, entendendo a
magistrada de origem que não há prova do ilícito alegadamente
praticado pela ré.
Apela a autora (fls. 232/239) alegando, em apertada
síntese, que “restou comprovado nos autos a violação sobre os direitos da personalidade da
apelante diante da conduta ilícita da empresa apelada (Nota fiscal fls. 36, BO fls. 37, fotos de
perseguição do lado externo e interno da loja fls.09/27, 38/57 e mídia conversa acusadora
WhatsApp com o segurança anexa certidão pág. 200). A situação vexatória a que foi submetido a
Apelante, sendo exposta a constrangimentos desnecessários, acarreta, em si mesmo, dano moral à
pessoa. Transmite a sensação de insegurança e instabilidade pelo deficiente serviço prestado ao
consumidor. Esta sensação experimentada pela Apelante causou o dano moral. A apelada alega que
não há dever de indenizara por entender que: 'não foi comprovado em nenhuma fase do processo
que os fatos ocorreram conforme o descrito. O que ocorreu, foi uma abordagem rotineira', relatando
a apelada. Ora, ora, como sabemos o presente caso trata-se de relação de consumo e com a
inversão do ônus da prova cabendo exclusivamente a apelada juntar as imagens de circuito interno
de seu estabelecimento para que provasse a existência do suposto furto. Diante da relação de
consumo foi reconhecido a inversão do ônus da prova, a apelada se limitou a dizer não mais possuir
as imagens de circuito interno de seu estabelecimento e defendendo a abordagem de seus
funcionários como exercício regular do direito. Ora Nobres Julgadores, assim, pergunta-se: a
Apelada tem o costume de descartar as imagens com flagrante de furto? Por tudo isso, restou
evidente que as questões de fato, com o transcorrer a instrução processual, ficaram devidamente
esclarecidas, não restando outra solução senão a declarada procedência do pedido”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 242/252).
É o relatório.
Consta da inicial que “a autora conta que no dia 27/03/2018, por
volta das 7:30 horas, indo para o trabalho no caminho, resolveu entrar no mercado para pesquisar
os preços de pneus de veículo, como de costume costumava passar, na frente do mercado, pois,
trabalha nas imediações como empregada diarista. Retornando, por volta das 12:00 horas, ao sair
do trabalho passou, novamente ao mercado, só que desta vez com uma sacola que continha um ovo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1001892-87.2019.8.26.0477
3
de páscoa presente de sua patroa. Narra a autora que foi abordada por preposto do ofensor (Extra),
na presença de terceiros seguranças do estabelecimento, a acusaram de haver subtraído um ovo de
páscoa e tê-las guardado em sua bolsa. Contou que a abordagem se deu depois de mais de 1000
metros, quase já no bairro Boqueirão, e que, na ocasião, após ter dito ao segurança que não havia
roubado nada, e que ovo que estava em sua bolsa foi presente de sua patroa, mostrando sua sacola
para que os seguranças a revistassem. Diz que ao ser acusada, ainda assim, compareceu na portaria
do Edifício, onde trabalhava, para que sua patroa confirmasse o presente, porém sua patroa no
momento havia saído, o porteiro disse ao segurança preposto do ofensor (Extra), na presença de
terceiros que a mesma trabalhava lá como diarista, o segurança questionou levando-a de volta ao
supermercado, e que tal insistência a deixou constrangida, onde vários clientes viram a abordagem.
Quando esta, ligou para sua irmã, narrando o fato, e na presença de sua irmã o segurança que
perguntado o seu nome disse que chamava 'Douglas', porém recusou de mostrar seu crachá
pendurado em seu pescoço, que nada havia acontecido e pedido desculpa pelo equivoco e que
estava apenas cumprindo a obrigação dele como segurança e que havia se enganado. Procurou
então a gerência, onde todos se esconderam, e perguntando a funcionária operadora de caixa, falou
que no memento não havia nenhum gerente a disposição, para esclarecimento. Assim, diante do
acontecido e motivada por outros clientes decidiu, a registrar: o Boletim de Ocorrência número
834/2018- 1a Delegacia de Polícia de Praia Grande Considerando pertinente destacar que o
estabelecimento agiu muito equivocadamente ao determinar a seus seguranças que façam
abordagem a cliente suspeito de furtar produtos em pleno estacionamento, à vista de todos os
circunstantes e, principalmente, no caso presente, próximo à entrada da loja; o consumidor fica
totalmente exposto aos olhares curiosos, o que por si só já configura um constrangimento e um
vexame inenarráveis”.
Contestado o feito (fls. 119/132) e produzida prova
oral (fls. 224/225), a sentença julgou improcedente a ação, motivando a
interposição do presente recurso.
Os elementos de convicção trazidos ao processo não
autorizam concluir serem verdadeiras as alegações de que a autora foi
acusada de furto ou mesmo de que foi vítima de abordagem abusiva ou
desrespeitosa pelo segurança do supermercado.
A única testemunha ouvida em audiência não
presenciou o fato, tendo apenas relatado o que ouviu da autora.
Por sua vez, o áudio juntado pela apelante revela que
embora tenha ela sido abordada pelo segurança de nome Douglas, não
houve a acusação da prática de furto, mas apenas pedido de revista da
sacola, o que foi autorizado pela autora.
É possível concluir também que a abordagem,
segundo afirmação do segurança, se deu em local “propício” para não
constranger a autora, o que, embora comprove a alegação inicial de que
a autora foi abordada fora do estabelecimento comercial, revela também
a atuação não desrespeitosa por parte do preposto da ré.
Desse modo, não sendo possível extrair dos
elementos de prova que a autora foi acusada de furto, ou mesmo
abordada pelo segurança de forma abusiva ou desrespeitosa, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1001892-87.2019.8.26.0477
4
mantida a sentença de improcedência da ação.
Em outras palavras, não ficou caracterizada a prática
de ato ilícito ou de afronta à honra ou à dignidade da autora, razão pela
qual descabe falar em indenização por dano moral, conforme
precedente desta Câmara:

APELAÇÃO. Compra e Venda. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Abordagem de cliente em
loja por suspeita de furto. Não comprovada a alegada falta de discrição
na abordagem da autora por funcionário da ré. Colaboração da autora
em esclarecer a situação, que resultou na consulta de nota fiscal de
compra e liberação em cinco minutos. Não demonstrada situação
constrangedora, mas mero aborrecimento; Dano moral não caracterizado. Indenização indevida. Sentença mantida. Apelo
desprovido. (Apelação n° 1045585-12.2016.8.26.0224,
Relator
Desembargador
Carlos
Dias
Motta,
03.9.2018)
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da
apelada, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da
causa (R$ 39.920,00), observada, contudo, a gratuidade judicial
concedida à apelante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator